Tribunal: TJES
Processo: 0000025-91.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-91.2024.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO LUCIANO PELAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000025-91.2024.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAIO LUCIANO PELAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Caio Luciano Pelais contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que o condenou às penas de 11 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão e 260 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e no artigo 180, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. Narra a denúncia que o apelante adquiriu e conduziu motocicleta com restrição de furto/roubo e, em seguida, praticou roubo majorado mediante violência, subtraindo a bolsa da vítima Maria Silvana da Silva Carvalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas, de modo a justificar a manutenção da condenação;
(ii) analisar o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de apreensão, boletins de ocorrência e pela prova oral produzida nos autos, evidenciando a prática dos crimes descritos na denúncia.

A autoria está devidamente demonstrada pela confissão do réu em sede policial e judicial, corroborada pelas declarações da vítima, que reconheceu o apelante de forma inequívoca, e pelos depoimentos firmes e congruentes dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em juízo e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 775.546/SC).

Não se verifica nos autos qualquer insuficiência probatória que justifique a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, estando presentes elementos robustos de autoria e materialidade.

Quanto aos honorários advocatícios, o arbitramento observa os critérios previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo fixado em R$ 600,00, com base no zelo profissional, na complexidade da causa e no tempo despendido pela advogada nomeada para a defesa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu, corroborada por depoimentos de policiais e pelo reconhecimento inequívoco pela vítima, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e receptação.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, levando em consideração o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo exigido pelo trabalho do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II, 180, caput, e 69; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000025-91.2024.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAIO LUCIANO PELAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CAIO LUCIANO PELAIS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de maio de 2024, o denunciado, após adquirir e conduzindo motocicleta com restrição de furto/roubo, na companhia de outro indivíduo não identificado, mediante violência, subtraiu a bolsa da vítima Maria Silvana da Silva Carvalho.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, boletins unificados n. 54559123, n. 54553004 e n. 54557278, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado na esfera policial, o acusado confessou a prática dos crimes, afirmando que adquiriu a moto de um “noia” pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Além disso, afirmou que no dia dos fatos saiu com a referida moto, na companhia de outro indivíduo, para praticar um “assalto”, sendo que roubaram uma senhora que estava no ponto de ônibus próximo à entrada do “Moitão”.

Questionado, revelou que estava pilotando a moto e outro rapaz estava na garupa, sendo que ele saltou e empurrou a senhora, tomando a bolsa de suas mãos.

Interrogado em juízo, o apelante manteve a confissão e disse que “errou feio” e que gostaria de se desculpar, pois é usuário de drogas e sofre com depressão.

A vítima Maria Silvana da Silva Carvalho, em juízo, informou que estava sozinha no ponto de ônibus quando parou uma moto com dois rapazes, sendo que o carona a derrubou e levou sua bolsa e celular.

Acrescentou que viu nitidamente o rosto do indivíduo que estava pilotando a moto, tendo reconhecido o réu na Delegacia, sem sombra de dúvidas.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes. [...] 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

O policial militar Alerrandro Mota Dias, também na esfera judicial, revelou que populares fizeram contato com a polícia em razão de um suspeito “estranho” em uma motocicleta. Após a abordagem, constataram que a moto possuía restrição de furto/roubo, sendo que o apelante confirmou que sabia que a moto era roubada.

Levado à Delegacia, compareceu a vítima dizendo que havia sido roubada por ele.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas, também em juízo, pelo policial militar Sanderson de Souza Rodrigues, que ainda acrescentou que o réu não possuía a chave da motocicleta, sendo que ela “ligava direto”.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial, corroboradas pela confissão do réu e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira – OAB/ES n. 20.475, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios à advogada dativa, Dra.
Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES n. 20.475, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu em grau recursal,
no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).